Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Preliminar de ofício acolhida.

Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria.